Tribunal: TJSP
Processo: 1521644-46.2025.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto por Renan Silva Ferreira contra sentença que o condenou por furto qualificado. A Defesa alegou insuficiências probatórias e pediu absolvição ou, subsidiariamente, regime menos grave.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se há insuficiência probatória

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
I. Caso em Exame: 1. Recurso de apelação interposto por Renan Silva Ferreira contra sentença que o condenou por furto qualificado. A Defesa alegou insuficiências probatórias e pediu absolvição ou, subsidiariamente, regime menos grave.
II. Questão em Discussão: 2. A questão em discussão consiste em determinar se há insuficiência probatória para os especificadores e se o regime de cumprimento de pena pode ser alterado para menos grave.
III. Razões de Decidir: 3. A materialidade e a autoria do delito foram comprovadas por diversos elementos, incluindo depoimentos de policiais e da vítima, além de vídeos de segurança. A versão do acusado foi considerada frágil e sem suporte probatório. 4. A reincidência do réu justifica o regime semiaberto, conforme a Súmula 269 do STJ, que admite tal regime para reincidentes com pena igual ou inferior a quatro anos.
4. Dispositivo e Tese: 5. Recurso Defensivo não provido. Tese de julgamento: 1. A palavra da vítima e os depoimentos de policiais são suficientes para comprovar a autoria em casos de furto. 2. A reincidência justifica a imposição de regime semiaberto.
Legislação Citada: Código Penal, art. 155, § 4o, incisos III e IV; arte. 33, § 2o, alínea "b"; arte. 33, § 3o; arte. 59; arte. 68; arte. 156.
Jurisprudência Citada: STJ, Habeas Corpus no 83.479 – DF, Rel. MinJane Silva, j. em 6/09/2007. STF, Habeas Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de 11.04.97.
TJSP, Apelação Criminal no 103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, j. em 30/01/200. TJSP, Apelação penal no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos Almeida, j. em 05/06/2014.